Tribunal: STF
Processo: Rcl 88111
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por José Hilton Rodrigues de Araújo contra decisão proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá nos autos do Recurso Inominado Cível 6000533-53.2024.8.03.0001, para garantir a observância do Tema 100 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante narra que:



    No presente caso, houve trânsito em julgado na Ação de Reintegração de servidor demitido pelo Estado do Amapá, por abandono do cardo de Oficial de Polícia Civil. 



    Sentença proferida no 2º JUÍZADO DOS FEITOS DA FAZENDAPÚBLICADE MACAPÁ-AP, com trânsito em julgado em 10/09/2024, anexa. 



    Irresignado, o Autor manuseou um Recurso Inominado para a Turma Recursal, improvido, por deserção. 



    Ato contínuo propôs uma Ação Rescisória, também negada por inadmissível no Juízado Especial, conforme decisão anexa.



    Então, 11/10/2024, o Autor com fundamento no Tema 100 do STF, apresentou uma simples petição ao juiz da causa pedindo o desarquivamento do processo e remessa do processo para uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública de Macapá/AP, por ter sido a Sentença proferida em Juízo absolutamente incompetente em razão da matéria, nos termos do artigo 2º da Lei 12.153/2009. 



    O M.M. Juiz, negou o desarquivamento do processo e conseguente remessa para a Justiça Comum Estadual, e fundamentou a decisão afirmando que a solução seria a proposição de uma Ação Anulatória, sem contudo mencionar o Tema 100 do STF. Tema este que possibilita por simples petição, discuta-se a matéria nos termo da admissibilidade da ação rescisória no âmbito dos Juízados Especiais. 



    Diante da negativa do Juízo de piso, o Autor interpôs Recurso Inominado, este que foi distribuído para o Gabinete 01 da Turma Recursal dos Juízados Especiais em Macapá.



    E aqui, o Juiz monocraticamente não conheceu do Recurso Inominado e também sem apresentar fundamentos da sua decisão, não falou do Tema 100 do STF.



    Ajuizada nova petição de desarquivamento em 30/04/2025, nova decisão denegatória em 06/05/2025, no juiz a quo, de primeiro grau. Tudo dentro do prazo de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da Ação proposta que visava desconstituir o Ato Administrativo da Demissão por abandono do cargo de Oficial de Polícia Civil. 



    A decisão negativa de 06/05/2025, motivou o novo Recurso Inominado em 12/05/2025. este que foi à unanimidade, conhecido e negado provimento em 23/09/2025. ora reclamado [...] (documento 1, pp. 3-4 – sem grifos no original).



    Ao final, requer:



    C) no mérito, seja considerado NULO o (Acórdão de 23/09/2025), em anexo, nos autos do processo de (Recurso Inominado) nº 6000533-53.2024.8.03.0001, determinando o desarquivamento destes autos, para que a decisão definitiva seja revista, e assim, proferir nova decisão, remetendo os autos para uma das Varas dos Feitos da Fazenda Pública em Macapá para julgamento, competente em razão da matéria; (doc. 1, p. 15)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que foi prolatada sentença de improcedência, transitada em julgado em 10/9/2024, em Ação de Reintegração de Servidor Demitido, por juízo absolutamente incompetente.



    Afirma que, em ato contínuo à certificação do trânsito da referida sentença, propôs uma Ação Rescisória, que foi indeferida. 



    Declara, ainda, que, em 11/10/2024, apresentou, com fundamento no Tema 100 do Supremo Tribunal Federal, simples petição pedindo o desarquivamento do feito e remessa para o juízo que, em sua avaliação, seria o competente.



    O pedido de desarquivamento foi indeferido e, contra essa decisão, interpôs Recurso Inominado, que não foi conhecido monocraticamente. 



    Em consulta ao site do TJAP, verifico que, em 10/2/2025, houve a certificação do trânsito em julgado da decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto.



    Posteriormente, em 30/4/2025, portanto, quando a decisão que não conheceu do Recurso Inominado já estava com o trânsito em julgado certificado, foi apresentada nova petição de desarquivamento do feito. 



    Verifico, portanto, que houve manejo de recurso julgado manifestamente incabível, assim a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Dessa forma, segundo o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Incide, ainda, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021 – grifei). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Ademais, a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator